Tribunal: TJES
Processo: 5004185-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004185-56.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: ANTONIO NATALE RONCONI
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO VIA TELEMARKETING – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação proposta por consumidor a fim de declarar inexistente débito no valor de R$ 6.223,28, determinando a cessação de cobranças e condenando o banco ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar a regularidade da contratação do serviço bancário e se houve falha na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme lhe incumbia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a negativação indevida constitui dano moral
in re ipsa
, dispensando-se prova do prejuízo sofrido pelo consumidor.

6. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional ao dano sofrido, estando em conformidade com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença de id 10997974, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por ANTONIO NATALE RONCONI, confirmando decisão liminar a seu tempo deferida, para
(i)
declarar inexistente o débito relativo ao contrato discutido neste feito, no valor de R$ 6.223,28 (seis mil duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos);
(ii)
determinar que o banco requerido, ora Apelante, abstenha-se de realizar a cobrança da dívida;
(iii)
condenar o Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, advindos da indevida negativação do nome do Apelado junto aos cadastros de proteção ao crédito, a serem acrescidos de correção monetária pela SELIC a partir do arbitramento da referida indenização (Súmula 362/STJ); e
(iv)
imputar ao Apelante o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (id 10997978), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
a discussão travada nos autos gira em torno do contrato de cartão de crédito n.º 7097 660125962750, com o plástico 4108639642097206, firmado em 05.06.2020 via
telemarketing
, cuja aceitação se deu conforme o áudio apresentado em juízo, em que
“o autor confirmou seus dados pessoais CPF, RG e DATA DE NASCIMENTO”
;
(ii)

“
não houve qualquer infração a um dever”
, já que o credor,
“ao solicitar a inclusão
[de restrição]
no nome do devedor, está no exercício regular de direito”
; e que
(iii)
o alegado dano moral
“não poderia passar de um aborrecimento, já que só um ano depois da restrição junto ao SERASA, é que tomou providência não junto ao Banco, mas junto ao Procon em 12/01/2022, sem ter trazido qualquer solução da reclamação”
(pp. 04-07).

Postula, então, o provimento do apelo para que, com a reforma da sentença, seja a pretensão autoral julgada improcedente ou, subsidiariamente,
“seja reduzida a condenação do dano moral imposto ao Banco, que já arcou com o prejuízo do dano material”
(id 10997978, p. 07).

O Apelado ofertou suas contrarrazões no id 10997981, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença de id 10997974, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por ANTONIO NATALE RONCONI, confirmando decisão liminar a seu tempo deferida, para
(i)
declarar inexistente o débito relativo ao contrato discutido neste feito, no valor de R$ 6.223,28 (seis mil duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos);
(ii)
determinar que o banco requerido, ora Apelante, abstenha-se de realizar a cobrança da dívida;
(iii)
condenar o Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, advindos da indevida negativação do nome do Apelado junto aos cadastros de proteção ao crédito, a serem acrescidos de correção monetária pela SELIC a partir do arbitramento da referida indenização (Súmula 362/STJ); e
(iv)
imputar ao Apelante o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (id 10997978), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
a discussão travada nos autos gira em torno do contrato de cartão de crédito n.º 7097 660125962750, com o plástico 4108639642097206, firmado em 05.06.2020 via
telemarketing
, cuja aceitação se deu conforme o áudio apresentado em juízo, em que
“o autor confirmou seus dados pessoais CPF, RG e DATA DE NASCIMENTO”
;
(ii)

“
não houve qualquer infração a um dever”
, já que o credor,
“ao solicitar a inclusão
[de restrição]
no nome do devedor, está no exercício regular de direito”
; e que
(iii)
o alegado dano moral
“não poderia passar de um aborrecimento, já que só um ano depois da restrição junto ao SERASA, é que tomou providência não junto ao Banco, mas junto ao Procon em 12/01/2022, sem ter trazido qualquer solução da reclamação”
(pp. 04-07).

Postula, então, o provimento do apelo para que, com a reforma da sentença, seja a pretensão autoral julgada improcedente ou, subsidiariamente,
“seja reduzida a condenação do dano moral imposto ao Banco, que já arcou com o prejuízo do dano material”
(id 10997978, p. 07).

O Apelado ofertou suas contrarrazões no id 10997981, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Cumpre-me, de saída, consignar que a relação jurídica de direito material havida entre as partes sujeita-se, a teor da Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, segundo as quais a responsabilidade do fornecedor por danos eventualmente causados aos consumidores
“por defeitos relativos à prestação dos serviços”
é de cunho objetivo, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa para a configuração do correlato dever de indenizar (artigo 14,
caput
, da Lei Federal n.º 8.078/90).

Persiste, todavia, a necessidade de demonstração dos demais elementos ou pressupostos da responsabilidade civil, cuja convergência, no caso concreto, foi assim identificada pelo douto Juízo
a quo
:

“Em apertada síntese, o ponto fulcral da demanda é: a legalidade das cobranças efetuadas pela ré, isto é, se estas se encontram lastreadas por um negócio jurídico válido.

De análise dos elementos mínimos de prova colacionado aos autos, sem maiores digressões, entendo que assiste razão a parte autora.

Em primeiro, destaca-se que o entendimento firmado pelas Cortes Estaduais é no sentido de que não compete ao autor/consumidor o ônus da prova da inexistência da relação jurídica, sob pena de se impor a produção de prova negativa à parte hipossuficiente [...]

[...]

Entretanto, assim não fez o banco requerido, desincumbido de seu ônus probatório de que inexistiu defeito na prestação de seus serviços, conforme prescreve o art. 14, § 3º, inciso I, do CDC, cabendo pontuar ainda que não há como se pressupor a validade do negócio jurídico, exclusivamente com base na mera disponibilização do serviço vinculado ao CPF do consumidor.

Ainda assim, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC, ‘enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço’.

Ademais, apesar de sustentar que a parte autora teria utilizado o crédito disponibilizado, extrai-se da fatura cobrada (ID nº 17100494) vários pagamentos realizadas em favor de uma mesma pessoa ‘PAG*VINICIUSVIEIRA’, com valores aleatórios, os quais indicam típico padrão de comportamento ilícito (resultante de fraude), facilmente detectável pela instituição financeira ré.

[...]

Outrossim, o autor junta comprovante de negativação do seu CPF junto ao SERASA, inserida pela instituição requerida (ID nº 12014854), bem como o extrato obtido junto ao sítio eletrônico do SERASA (ID nº 12014855), no qual informa dívida negativada no valor de R$ 6.223,28 (seis mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), referente ao contrato MP709766012596275066.

Assim, tenho que, dos elementos probatórios constantes dos autos, resta evidenciada a falha na prestação de serviços da ré, de modo que se impõem a declaração de inexistência do débito, bem como a confirmação da liminar de ID nº 12164804, para que a parte ré se abstenha definitivamente de proceder as cobranças indevidas.” [id 10997974]

Com efeito, colhe-se da narrativa inicial que o consumidor Apelado, apesar de
“
jamais ter firmado qualquer tipo de negócio com o BANCO SANTANDER S.A.
”
, foi
“surpreendido com seu nome inserido nos cadastros restritivos de crédito do SERASA pela referida instituição bancária”
(id 10997935).

Em casos que tais, como bem observou o douto Juízo da causa, o ônus de provar a regularidade da contratação do serviço recai, independentemente da manifestação do magistrado (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.331.891/RJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.12.2023, DJe de 06.12.2023), sobre o fornecedor, que
“só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
(artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor).

Não prospera, portanto, a tese recursal segundo a qual caberia ao Apelado requerer a realização de perícia técnica sobre o áudio da contratação via telefone a fim de demonstrar que a adesão ao serviço foi efetivada por terceiro falsário.

Além de não haver o Apelante se desincumbido do ônus que recaía sobre si, há fortes indícios da utilização fraudulenta do cartão de crédito contratado, tendo em vista que a fatura que ensejou a negativação discutida nos autos se resume à reiteração de pagamentos, em um curto espaço de tempo, em favor de um mesmo fornecedor (id 10997963, p. 03).

Tal circunstância caracteriza, a toda evidência, fortuito interno pelo qual as instituições financeiras respondem objetivamente, nos termos da Súmula n.º 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo Apelante.

A propósito, firmou-se a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de que a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, como ilustra o seguinte aresto da Corte Cidadã:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.501.927/GO, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12.11.2019, DJe 09.12.2019)”

Assim também já se pronunciou esta Colenda Quarta Câmara Cível,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE CONTRATO BANCÁRIO QUESTIONADA. TEMA 1061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ELIDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO E CITAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou entendimento no sentido de que ‘as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos – porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno’, conforme se extrai do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR e Súmula 479 / STJ.

3. Os elementos dos autos apresentam diversos indícios de fraude a vitimar o autor que, além de ter sido citado em ação de busca e apreensão, ainda foi
indevidamente negativado em órgão de proteção ao crédito
.

4.
O dano moral
,
mormente em se tratando de negativação indevida e inexistindo inscrição pretérita
, como é a hipótese dos autos,
é presumido
(
in re ipsa
). Precedentes.

5. O
quantum
arbitrado de dano moral (
R$ 10.000,00
) foi considerado suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo Apelado e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente e ilícita da Apelante, não se justificando a sua redução.

6. Apelo desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0000734-74.2014.8.08.0029, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.11.2023)”

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, penso que o valor indenizatório fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, está em harmonia com a jurisprudência deste douto Colegiado, conforme se depreende do julgado suso mencionado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter inalterada a sentença fustigada, deixando de proceder à majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, por já haver sido a verba honorária fixada no teto legal.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.